Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-42.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724815-42.2019.8.07.0015 RECORRENTE: OSWALDO AUGUSTO CURADO FLEURY FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE MÉRITO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o reconhecimento da coisa julgada, o que levou ao julgamento da lide, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. Quando da oposição dos embargos à ação monitória (processo n. 2016.01.1.049856-6 ), o réu, autor da presente ação de revisão contratual e ora apelante, poderia ter levantado as questões referentes à alegada inaplicabilidade da comissão de permanência e à suposta cobrança indevida de juros remuneratórios, mas não o fez. 3. Nos termos do art. 508 do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 4. A sentença proferida nos autos da ação monitória que rejeitou os embargos monitórios analisou o mérito da demanda, de modo que restaram repelidas todas as alegações de defesa oponíveis à constituição do título executivo no valor indicado pela instituição financeira, ora apelada, o que obsta o reexame de questões preclusas. 5. Revela-se hígida, portanto, a r. sentença que não resolveu o mérito da demanda de revisão contratual referente à cédula de crédito rural objeto da ação monitória, em razão da coisa julgada (art. 485, V, do CPC). 6. Não se verifica nos autos a prática da conduta descrita no art. 80,VII, do CPC. O apelante exerceu faculdade de submeter a sentença a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito manifestamente protelatório com a interposição do recurso. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 141, 489, 503, 504 e 508, do Código de Processo Civil, sustentando que a coisa julgada não pode alcançar matéria não levada ao processo monitório e que não conste do título judicial. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 489, 503, 504 e 508, do Código de Processo Civil, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A sentença proferida nos autos da ação monitória que rejeitou os embargos monitórios analisou o mérito da demanda, de modo que restaram repelidas todas as alegações de defesa oponíveis à constituição do título executivo no valor indicado pela instituição financeira, ora apelada, o que obsta o reexame de questões preclusas”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Nesse sentido, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Reverter a conclusão do Colegiado estadual para acolher a pretensão recursal quanto à preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp 1711006/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/8/2019). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1313637/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010